Tribunal: TJDFT
Processo: 0742345-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GLP EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR AMBAS AS PARTES. RESOLUÇÃO CONTRATUAL PELO INADIMPLEMENTO DE FATURAS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES INCABÍVEL.

I. Não traduz cerceamento de defesa julgamento antecipado do mérito realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.

II. O desfazimento do contrato pelo inadimplemento das faturas, cuja hipótese contempla penalidade específica, não permite a aplicação da multa prevista para o caso de descumprimento das obrigações contratuais, mormente quando ambas as partes descumpriram as obrigações avençadas.

III. Recursos desprovidos.